Tribunal: TJES
Processo: 0096611-62.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0096611-62.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: VENTURIM TRANSPORTES LTDA.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. SUBSTITUIÇÃO DE BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NA CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EXCESSO DE GARANTIA. ALTERAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO POR DECISÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença que, em Ação Cautelar Inominada ajuizada por Venturim Transportes Ltda., manteve a substituição do bem imóvel originalmente dado em garantia fiduciária por outro imóvel, revogou liminares que suspendiam a inscrição da autora nos cadastros restritivos e condenou as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios proporcionalmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a substituição do imóvel dado em garantia fiduciária por outro bem, diante da alegação do credor de que o novo bem seria insuficiente para assegurar a obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O réu que não impugna especificamente, em contestação, o pedido de substituição do bem imóvel e a alegação de excesso de garantia sofre preclusão consumativa, não podendo suscitar a matéria apenas em apelação.

A insurgência manifestada apenas em sede recursal configura inovação vedada, violando a boa-fé processual e o princípio da eventualidade.

O valor do débito indicado pelo credor é ilíquido e incerto, pois decisão proferida em ação revisional anterior determinou o expurgo da capitalização diária de juros e afastou encargos da mora até a apuração do montante em liquidação.

A alegação de insuficiência da nova garantia é hipotética e não se comprova diante da existência de outros bens vinculados à dívida, cujo conjunto supera o valor discutido.

Configurado excesso de garantia, é legítima a substituição do bem imóvel dada a inexistência de prejuízo à segurança do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O réu que não impugna especificamente o pedido de substituição de garantia em contestação sofre preclusão consumativa, sendo vedada a alegação apenas em apelação.

A substituição de bem dado em garantia é válida quando configurado excesso de garantia e inexistente prejuízo demonstrado ao credor.

A iliquidez e incerteza do débito afastam a alegação de insuficiência da nova garantia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 341, 336 e 1.009, § 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0096611-62.2010.8.08.0035

APELANTE
: BANCO BRADESCO S/A

APELADA:
VENTURIM TRANSPORTES LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S/A em face da sentença que, nos autos da Ação Cautelar Inominada ajuizada por VENTURIM TRANSPORTES LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para manter a decisão que determinou a substituição do bem imóvel dado em garantia, revogando as liminares que suspenderam a inscrição do nome da Apelada nos órgãos de proteção ao crédito. Condenou as partes ao pagamento de custas
pro rata
e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa a serem divididos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Discute-se no presente recurso, unicamente, a substituição do imóvel originalmente dado em garantia fiduciária por outro bem imóvel, autorizada pela sentença.

O Apelante se insurge sob o argumento central de que tal substituição lhe acarreta grave prejuízo, uma vez que o novo bem seria insuficiente para garantir o adimplemento da obrigação.

Não obstante a veemência dos argumentos do recorrente, uma análise atenta dos autos revela, de plano, um óbice de ordem processual intransponível à sua pretensão: a preclusão temporal.

Conforme bem assinalado pelo magistrado sentenciante, a parte requerida, ora Apelante, em sua contestação, não se manifestou sobre o pleito autoral de substituição do bem imóvel. A peça de defesa limitou-se a discorrer sobre a legalidade da consolidação da propriedade em caso de inadimplemento, quedando-se silente quanto à específica alegação de excesso de garantia e ao pedido de sua substituição por outro ativo.

Com efeito, o Código de Processo Civil impõe ao réu o ônus da impugnação específica dos fatos narrados na petição inicial, presumindo-se verdadeiros os fatos não impugnados.

A ausência de manifestação do Apelante, no momento processual adequado, sobre a possibilidade de substituição da garantia e a suficiência do novo bem ofertado, fez operar a preclusão temporal sobre a matéria.

A insurgência manifestada apenas em sede de apelação configura, à evidência, comportamento que viola a boa-fé processual e o princípio da eventualidade, representando indevida inovação recursal.

A questão, portanto, restou incontroversa no primeiro grau de jurisdição, não cabendo a este Sodalício reabrir a discussão.

Ainda que se pudesse superar tal óbice, o que se admite apenas para fins de argumentação (
ad argumentandum tantum
), a decisão de mérito proferida na origem mostra-se irretocável.

A tese do Apelante de que o imóvel substituto, avaliado em R$ 200.000,00, é insuficiente para cobrir uma dívida de mais de R$ 2.200.000,00 parte de premissa fática que foi substancialmente alterada por outra decisão judicial.

Impõe-se reconhecer que o valor do débito, tal como apresentado pelo Apelante, é controvertido e ilíquido. Conforme consta tanto da sentença apelada quanto das contrarrazões, foi proferido julgamento nos autos da Ação Revisional nº 0100168-57.2010.8.08.0035, no qual se declarou a parcial abusividade das cláusulas contratuais, determinando-se "
o expurgo da capitalização diária de juros
" e o afastamento dos "
efeitos da mora e de seus encargos, os quais apenas incidirão desde o momento em que se apurar o efetivo montante do débito, em sede de liquidação de sentença
".

Por conseguinte, o vultoso montante invocado pelo Apelante como representativo da dívida carece, no momento, de certeza e liquidez. A base de cálculo sobre a qual repousa toda a sua argumentação de insuficiência da garantia foi desconstituída judicialmente, pendendo de apuração em liquidação de sentença.

Desse modo, a alegação de prejuízo revela-se meramente hipotética e especulativa, sendo inepta para infirmar a decisão que se fundamentou no acervo probatório então disponível.

Ademais, a decisão de primeiro grau não se baseou em análise isolada do imóvel, mas sim no conjunto de garantias. O juízo
a quo
registrou expressamente que, para além do imóvel originalmente dado em garantia, existiam também veículos de propriedade da Apelada alienados em favor do Apelante, conjunto este que superava o valor do débito em discussão, caracterizando o excesso de garantia que justificou a medida.

Assim, considerando (1) a preclusão consumativa da impugnação à substituição da garantia, diante da ausência de oposição específica no momento oportuno, (2) a constatação do excesso de garantia na contratação, com valor expressivamente superior ao débito, (3) a alteração substancial da base de cálculo do débito em virtude de decisão revisional que afastou encargos e limitou a capitalização de juros e (4) a inexistência de prejuízo demonstrado à segurança do crédito, concluo pela manutenção da sentença, no ponto em que preservou a substituição da garantia.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), em relação ao Apelante, em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.